Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006029-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO SILVA RIBEIRO - CPF: 066.352.861-52 (PACIENTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (IMPETRANTE), PLANTÃO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILMA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 008.946.822-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9°, DO CP) –
PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – ART. 366 DO CPP – CITAÇÃO POR EDITAL – CONDIÇÃO DE FORAGIDO – INEXISTÊNCIA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIRETITO DE IR E VIR – PROCESSO PENAL DEFLAGRADO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O SUPOSTO CRIME – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

-
“(...)1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)”
(STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

- A mera mudança de endereço pelo réu que estava obrigado ao cumprimento de qualquer medida cautelar, processado criminalmente mais de três anos após o suposto cometimento do crime, não configura fuga apta a autorizar sua prisão preventiva, pois não é exigível, pelo decurso do tempo, que ele pressuponha que ainda seria procurado pela justiça.

Em casos tais, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a eventual aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Antônio Paulo Silva Ribeiro
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
M.M Juiz de Direito Ítalo Osvaldo Alves da Silva,
plantonista na
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Extrai-se da inicial que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 1000105-25.2021.8.11.0039, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT, cumprida nos Autos da Prisão em Flagrante nº 1000249-74.2024.8.11.0077 no Plantão Judiciário da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, pela prática, em tese, do crime de
lesão corporal na forma do art. 129, §9º, do Código Penal.

Alude a impetrante que
a ordem de prisão do paciente se deu exclusivamente pelo fato de não ter comparecido aos autos após expedição de edital de citação
, não estando demonstrado fundamentação válida para autorizar a constrição de liberdade.

Sustenta também que o paciente tem
predicados favoráveis
, é o
único provedor
da família, pai de
2 filhos
menores de idade, sendo um menino de 8 anos (residente nos Estados Unidos com a genitora), e um menino de 3 anos, bem como, que sua esposa que se encontra
gestante
de 4 meses e está
desempregada
.

Aduz que a prisão preventiva redunda em flagrante
violação
aos princípios da
presunção de inocência e da homogeneidade
das prisões e defende, a suficiência,
in casu
, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 205752190).

Em
plantão judiciário
a
liminar foi deferida
nos termos da decisão sob Id. 205764665, em que se
substituiu a prisão
preventiva do paciente pelas
medidas cautelares
de
comparecimento obrigatório
a todos os atos do processo;
proibição de manter contato
, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com a vítima e/ou qualquer testemunha que venha a ser arrolada na fase processual; obrigação de
manter sempre atualizado seu endereço e número de telefone
na ação principal.

Informações judiciais anexadas sob os Ids. 205773712 e

212417694.

O parecer a PGJ, sumariado nos termos abaixo, é pela
ratificação da liminar
e consequente
concessão definitiva da ordem
(Id.

209727679).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – MEDIDA GRAVOSA ADOTADA SEM FUNDAMENTAÇÃO DA SUA NECESSIDADE E MUITO TEMPO APÓS O FATO CRIMINOSO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR CAUTELARES”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Infere-se dos autos que
Antônio Paulo Silva Ribeiro
está sendo processado pelo suposto cometimento do crime de Lesão corporal qualificado pela prevalência das relações domésticas já que em
3 de março de 2018 teria
, em tese, ofendido a integridade física de
Jailma Batista de Souza Oliveira
, sua convivente à época.

Oferecida a denúncia em
2021
,
Antônio Paulo
não foi localizado para citação e mesmo o ato tendo sido levado a efeito por edital, não respondeu ao chamado da justiça ou constituiu advogado, situação que deu ensejo à decretação de sua prisão preventiva, sendo, o respectivo mandado cumprido em
8 de março de 2024
.

Pois bem, não se desconhece que a privação cautelar de liberdade é instrumento válido para salvaguardar a eventual aplicação da lei penal, colocada em risco pela fuga do réu do distrito da culpa, entretanto, tal raciocínio não é regra e, como tudo que envolve o direito penal, deve ser aplicado, ou não, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese em apreciação, a denúncia foi oferecida quase 3 anos após o suposto cometimento do crime, sendo inexigível que o paciente, cuja liberdade não estava condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, após este tempo ainda pensasse que seria processado criminalmente e se preocupasse em manter seus dados pessoais, como endereço e telefone atualizados nos autos.

Aliás, como bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça signatário do parecer de Id. 209727679,
“(...) aparentemente sequer o meirinho foi até o endereço declinado pelo réu, apenas tentando citá-lo por ‘telefone’ (...)”
.

Dessarte, não se vislumbra fuga
in casu
, mas sim o regular exercício do direito de ir e vir do qual, em regra, todos os cidadãos são titulares, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do paciente é desarrazoada, configurando evidente constrangimento ilegal.

Por oportuno:

“(...)1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)” (STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Em arremate, esclareço que o delito atribuído ao paciente foi praticado há mais de 5 anos e, desde então, não há notícias de que ele mantenha contato com a vítima, ou ofereça qualquer risco à incolumidade física e/ou psíquica daquela, nem sequer residindo mais na mesma cidade em que os fatos ocorreram.

Outrossim, os documentos que acompanham esta impetração demonstram que o paciente possui endereço fixo, emprego, tem filhos, esposa gestante, e, sobretudo, não ostenta qualquer outro registro criminal, de modo que é possível concluir-se que a prisão preventiva é providência desproporcional à sua realidade, sendo a regular fluidez do processo perfeitamente assegurada pelas medidas cautelares diversas já lhe impostas na liminar.

Diante do que foi exposto, em
sintonia com o parecer
da cúpula ministerial,
RATIFICO A LIMINAR
deferida neste
Habeas Corpus,
em que foi
substituída a prisão
preventiva pelas
medidas cautelares
de
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo
;
proibição de manter contato
, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica,
com a vítima e/ou qualquer testemunha
que venha a ser arrolada na fase processual; obrigação de
manter sempre atualizado seu endereço e número de telefone
na ação principal e
CONCEDO

em definitivo a ordem
intentada em favor de
Antônio Paulo Silva Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024